Tribunal: STF
Processo: Rcl 57469
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por TLOG RJ TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100350-30.2020.5.01.0070), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/2018).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-11):



    “JOSÉ AUGUSTO PACHECO (...) ingressou com RECLAMAÇÃO TRABALHISTA de número 0100350- 30.2020.5.01.0070, em trâmite na 70ª Vara do Trabalho de Rio de Janeiro. 



    A ação foi proposta em face da ora Reclamante, TLOG RJ Transportadora e outras, na qual o autor reclama o reconhecimento de vínculo empregatício, em razão da prestação de serviços como Transportador Autônomo, mesmo a relação tendo sido acobertada por Contrato de TAC, conforme Lei 11.442/2007, e sendo cabalmente comprovado. (…).



    Tendo preenchido os pressupostos da Lei 11.442/2007, a relação havida entre as partes é, segundo a tese 3 da citada ADC, uma RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL.



    Não obstante, a sentença de primeiro grau e o acórdão regional foi pelo reconhecimento do vínculo empregatício, apesar do conhecimento de todos os requisitos da Lei 11.442/2007, e ser clara e evidentemente o caso previsto na ADC 48. 



    A ora Reclamante apresentou Recurso Ordinário baseando-se, cristalinamente, na ADC 48, sem que as instâncias da Justiça do Trabalho admitissem aplicar a tese fixada pelo STF, o que demonstra falta de deferência à decisão prolatada na Ação Declaratória, e atenta ainda contra a hierarquia do Poder Judiciário. 



    Logo em seguida a reclamante interpôs Recurso de Revista, do qual foi negado seguimento. (…).



    Não é demais destacar que a decisão da Justiça Trabalhista, ao reconhecer o vínculo empregatício, apesar da comprovação quanto aos requisitos da Lei 11.442/2007, deixando de reconhecer a eficácia e a validade do contrato verbal comercial (TAC) firmado entre as partes, afrontando diretamente a decisão proferida da ADC 48, na qual reputou-se que ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (…).



    Enfim, é indiscutível que a Justiça Especializada afastou a aplicação da Lei 11.442/2007, sob o pretexto de aplicar o artigo 2º e 3º da CLT, contrariando o que dispôs o STF na ADC 48. Assim, resta caracterizada a necessidade do STF de preservar a sua competência e garantir da autoridade de suas decisões, a justificar a presente medida. (…).



    Conforme se demonstrou nos autos adjacentes, restou comprovada a contratação de TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS, demonstrando que a relação está prevista em Lei especial específica (Lei 11.442/2007), que derroga a lei geral (CLT). 



    Além disso, a empresa ora Reclamante logrou êxito em comprovar o registro do JORGE LUIZ DE ANDRADE SILVA como TAC – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS, na forma prevista na Lei 11.442/2007, para quem o José Augusto Pacheco prestava serviço, inclusive tendo procuração para autorizar a dirigir o seu caminhão, com o devido reconhecimento no cartório de notas, como se depreende dos documentos abaixo, o qual inclusive identifica se tratar o recorrido de um TAC.



    Ou seja, as partes realizaram, DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE, a contratação nos moldes AUTORIZADOS PELO ARTIGO 5º DA LEI 11.442/2007. Fez isso, no gozo de sua LIBERDADE DE EMPREENDER prevista no artigo 170 CF. De modo que a decisão vergastada cria restrição à alternativa prevista em Lei (11.442/2007), ofendendo o artigo 5º, II da CF. 



    A própria terceirização é matéria já bastante discutida no direito brasileiro que, em que pese a resistência dos operadores do direito, FOI AUTORIZADA PELA LEI, e vem sendo cada vez mais necessária, útil e indispensável ao desenvolvimento do país. Dito isto, é insofismável a constatação de autorização específica no artigo 5º da Lei 11.442/2007, da contratação do TAC – Agregado, de modo autônomo, sem vínculo empregatício. (…).



    Assim, é evidente, no caso, tratar-se do caso previsto no artigo 4º, §1º, tendo em vista, que o recorrido prestava serviços que a um motorista TAC (registrado na ANTT), proprietário do veículo guiado por ele. Mesmo que se considere a continuidade e exclusividade, está-se diante do TAC-agregado. Assim, é absolutamente inquestionável a autorização da forma de contratação em tela, na forma do referido artigo, cuja natureza é comercial, sendo expressamente afastado o vínculo empregatício pelo artigo 5º da Lei 11.442/2007, já citado.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender “a Reclamatória Trabalhista número 0100350-30.2020.5.01.0070, da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, dignando-se a comunicar a suspensão à Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o trânsito em julgado da presente Reclamação Constitucional.”. No mérito, seja julgada procedente  a presente reclamação para “reconhecer a aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, ADC 48 e Lei 11.442/2007, para manter válidos os contratos de TAC firmado entre as partes, cassando a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício, e afastou a aplicabilidade da Lei 11.442/2007 na Reclamatória Trabalhista número 0100350-30.2020.5.01.0070, da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, dignando-se a comunicar a decisão à Egrégia 7ª Turma do TRT 1ª Região.”. (eDoc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 20/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o Tribunal reclamado firmou a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 8, fls. 4-):



     



    “RECURSO DA PRIMEIRA RÉ 



    INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    Pugna a ré, ora recorrente, pelo reconhecimento da incompetência material desta Especializada para o julgamento do feito. Argumenta que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de questões relativas à Lei 11.442/2007, invocando o decidido na ADC 48. 



    Não obstante a ré não tenha apresentando em sua contestação preliminar de incompetência material, é certo que se trata de matéria que pode ser conhecida a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. 



    Observo que o autor ajuizou a presente reclamação trabalhista pretendendo o reconhecimento de vínculo de emprego com a ré, narrando ter prestado serviços no período de 25/09/2017 a 19/02/2020, na função de motorista. 



    Pois bem. 



    De início, registro que a Lei 11.442/07, que dispõe sobre o transportador autônomo de carga, teve revogado o parágrafo primeiro do art. 5º, o qual afastava a competência desta Especializada para apreciação das demandas que envolvam sua aplicação, pela Lei 10.206/21. Assim, não mais vigora a exceção sobre a qual se sustentava a alegação da defesa para pretender afastar desta Justiça Especializada o julgamento de pedido de vínculo empregatício quando a defesa argui a aplicação da Lei 11.442/2007. 



    De toda sorte, em julgamento recente pelo STF, nos autos da ADC 48, foi julgado procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, firmando tese de observância vinculada e obrigatória (…).



    Todavia, o decidido na ADC 48/DF não afasta, de plano, a competência desta Especializada para apreciar a presente demanda tão somente em razão da alegação de enquadramento na hipótese da Lei 11.442/07 pela ré, tampouco afasta a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego caso configurados os elementos caracterizadores da relação de emprego, eis que a lei mencionada traz requisitos a serem observados para que possa ser invocada. 



    E, a hipótese dos autos se trata de evidente situação distinta daquela analisada na ADC 48. Explico. 



    A Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas, estabelece expressamente a necessidade de a empresa ser previamente registrada no Registro Nacional de Transportadores de Cargas: (…).



    E, a esse respeito, observo que a ré juntou documento de veículo e registro na ANTT de pessoa estranha aos autos (Jorge Luiz de Andrade Silva), com procuração transferindo poderes ao autor (Id 2411f50). Desse modo, a ré sequer comprovou o preenchimento dos requisitos mencionados acima.



     Importante que no próprio julgamento da ADC 48 foi diferenciada a situação do motorista empregado do transportador autônomo de cargas. Transcrevo: (…).



    Assim, a ré deixou também de observar a mencionada Lei, já que não há nos autos contrato escrito de prestação de serviços entre as partes. Portanto, não pode a ré pretender afastar a competência desta Especializada nos termos da Lei 11.442/07 se sequer cumpriu ou demonstrou ter cumprido os requisitos por ela exigidos para sua aplicação. (…).



    Sendo assim, considerando que a ré não demonstrou ter preenchido os requisitos a fim de ser enquadrada nos termos da Lei 11.442/07, não há que se afastar a competência desta Especializada com base no artigo 5º, parágrafo único, da mencionada Lei, o qual, a propósito, foi remunerado e revogado pela Lei 14.206/2021. 



    Diante do exposto, não há que se falar em incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda. 



    Nego provimento.”



    O ato reclamado, ao afirmar pela prevalência do princípio da primazia da realidade, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro Roberto Barroso, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0100350-30.2020.5.01.0070) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente